Tribunal: STF
Processo: Pet 9738
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Interpelação judicial formulada por Ricardo Santos Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, e sua esposa Paola Donida contra Jandira Feghali, deputada federal.
    O processo foi autuado como Petição neste Supremo Tribunal.
    2. Sustentam os interpelantes que
    “Em pronunciamento proferido na Tribuna do Congresso Nacional (o vídeo correspondente acompanha o presente documento), no dia 08.06.2021, transmitido ao vivo pela TV Câmara e com grande repercussão em todo o território nacional, a Sra. Deputada Jandira Feghali afirmou o seguinte:
    ‘Mas eu quero aqui, com destaque, hoje, falar da nossa ex-Deputada Manuela D’Ávila, que vem sendo ameaçada de morte e teve neste período uma ameaça de estupro à sua filha de 5 anos de idade, a sua filha Laura. É importante que o Parlamento brasileiro tome conhecimento formalmente destas ameaças, porque são crimes contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, e fazem isso para agredir Manuela, que tem sido uma das principais vítimas de violência política, de fake news. E essa, esse crime envolveu, imaginem, o Vice-Prefeito e a sua esposa, que utilizaram a foto de Laura, e a partir daí, em redes de ódio, ameaçaram sua filha de estupro. São dois crimes: um crime contra a sua filha e um crime contra Manuela. A polícia já investiga e nós exigimos, a partir da tribuna deste Parlamento, a punição a esses criminosos, a punição a esses crimes que já não são mais aceitáveis. Nós estamos no século XXI! A apuração é decisiva e nós aqui damos toda a força para a Manuela e todo o nosso carinho para a Laura, porque não é possível mais aceitar isso. Muito obrigada’” (grifos no original).
    Alegam que, “ao afirmar que o Vice-Prefeito e sua esposa participaram de um crime e, em redes de ódio, teriam inclusive ameaçado a filha de Manuela de estupro, a Deputada Federal extrapolou e muito a sua atividade parlamentar, valendo-se de um discurso ambíguo a partir do qual pode defluir a insinuação da prática, pelo Vice-Prefeito e sua esposa, de crimes, o que pode configurar o crime de calúnia, disposto no art.138 do Código Penal Brasileiro.
    Não fosse isso, as ambiguidades dos termos utilizados podem, a depender da manifestação a ser prestada pela Sra. Deputada Federal, caracterizar, outrossim, o crime de difamação, por narrar fatos ofensivos à reputação dos Requerentes, além de poder caracterizar o crime de injúria, pela ofensa à honra subjetiva dos Requerentes, a justificar a necessidade de explicações, mormente diante da enorme repercussão e das consequências decorrentes do pronunciamento”.
    3. Este o pedido:
    “Ante o exposto, requer-se o recebimento da presente Interpelação Judicial, sob a forma de pedido de explicações, nos termos do artigo 144 do Código Penal, determinando-se a intimação da Sra. Jandira Feghali, no endereço informado no preâmbulo, para prestar as explicações pertinentes a sua fala, a fim de, se possível for, afastar a prática de crimes, extinguindo as ambiguidades e equivocidades verificadas na fala no Parlamento e devidamente degravada na presente interpelação, notadamente o seguinte:
    a) Qual a origem da falsa informação obtida pela Deputada de que os interpelantes praticaram atos criminosos contra Manuela e sua filha Laura?
    b) Ao afirmar que ‘esse crime envolveu, imaginem, o Vice-Prefeito e a sua esposa, que utilizaram a foto de Laura’, está a Sra. Deputada se referindo aos interpelantes, Ricardo Gomes, Vice-Prefeito de Porto Alegre, e Paola, sua esposa?
    c) Ainda em relação à referida frase, qual o envolvimento atribuído pela interpelada aos interpelantes na prática delituosa?
    d) Qual ou quais os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou no Código Penal, a Sra. Deputada está atribuindo aos interpelantes?
    e) Ao afirmar que ‘a partir daí, em redes de ódio, ameaçaram sua filha de estupro’, a Sra. Deputada está atribuindo aos interpelantes a origem de ataques e ameaças à Manuela e sua filha Laura? Qual seria o fato que a Sra. Deputada estaria imputando aos interpelantes que teria originado esses ataques e ameaças?
    f) Ainda em relação à afirmação de que ‘a partir daí, em redes de ódio, ameaçaram sua filha de estupro’, a Sra. Deputada está insinuando ou afirmando que os interpelantes praticaram algum crime em relação à Laura, filha de Manuela? Que crime seria esse?
    g) Ao sugerir ‘a punição desses criminosos por crimes que já não são mais aceitáveis’, a Sra. Deputada está se referindo aos interpelantes?”.
    4. Em 15.6.2021, determinei fossem os requerentes intimados para recolher o preparo prévio no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de deserção (parte final do inc. I do §1º do art. 61 do RISTF). O valor foi recolhido em 17.6.2021.
    5. Em 17.6.2019, despachei:
    “4. Os autores desta petição são o vice-prefeito de Porto Alegre, e sua esposa.
    As expressões utilizadas pela interpelada tem conteúdo dúbio, uma vez que teria afirmado que “esse crime envolveu, imaginem, o Vice-Prefeito e a sua esposa, que utilizaram a foto de Laura, e a partir daí, em redes de ódio, ameaçaram sua filha de estupro”, mas não foi dito o município referente ao vice-prefeito ou o nome das pessoas indicadas. 
    5. Assim, determino seja notificada a interpelada, deputada federal Jandira Feghali, para, querendo, apresentar explicações no prazo máximo de quinze dias (art. 144 do Código Penal c/c art. 3º do Código de Processo Penal c/c art. 727 do Código de Processo Civil).
    O mandado de notificação deverá ser instruído com cópias deste despacho, da petição inicial e dos documentos que a instruem.
    6. Decorrido o prazo, com ou sem as explicações, voltem-me os autos imediatamente conclusos”.
    6. A requerida foi intimada pessoalmente do despacho em 23.6.2021.
    7. Em 12.8.2021, a Secretaria Judiciária certificou que “até o dia 11/08/2021, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 17/06/2021”.
    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
    8. O art. 144 do Código Penal estabelece que:
    “Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa”.
    O art. 729 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, determina:
    “Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente”.
    9. Decorrido o prazo, sem a apresentação de explicações, determino sejam estes autos entregues aos requerentes, mantida cópia integral neste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora